Tribunal: TJDFT
Processo: 0719873-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. IMPUGNAÇÃO CONTAS. ÔNUS DA PROVA. NÃO PREENCHIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Diante de matéria não apreciada pelo Juízo de origem, a Corte Revisora não poderá se pronunciar, sob pena de inegável supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. O artigo 373, incisos I e II, do CPC traz a regra estática de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor demonstrar o fato constitutivo do direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extinto da pretensão.
3. No ambiente da ação de inventário, pretendendo a meeira excluir do acervo de partilha dos herdeiros diversos valores identificados, sob o fundamento de que arcou pessoalmente com os débitos, é necessário subsidiar as alegações com provas do efetivo pagamento.
4. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.